Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716743-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Conforme certificado nos autos, as várias tentativas de citação/intimação do agravado restaram infrutíferas[1]. Instado a se manifestar[2], o agravante informa que “não há a necessidade de intimação do Requerido/Agravado para a apresentação da contraminuta, pois tratando-se de decisão liminar, oriunda de processo em que ainda não foi concretizada a relação processual, em atenção ao princípio da celeridade e a regra da efetividade, o agravo pode ser julgado independente da intimação da parte agravada” e, ao final, requer o julgamento do mérito do agravo interposto sem a intimação do agravado[3]. Contudo, sem razão. Primeiro, porque não se trata de decisão liminar. Segundo, porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada”, confira-se: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/01/2021 e concluso ao gabinete em 06/05/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. 3. É incabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. Na vigência do CPC/1973, a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.148.296/SP (julgado em 01/09/2010, DJe de 28/09/2010), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC" e "a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (temas 376 e 377). 5. Assim como no CPC/1973, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada. 6. A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo. 7. Hipótese em que há de ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto provido o agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.936.838/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022. - g.n.). Portanto, indefiro o pedido. Em consulta ao processo referência, verifica-se que o d. Juízo de origem indeferiu pedido de citação do agravado por meio de edital, nos seguintes termos[4]: (...) Desta forma, indefiro o pedido de citação por edital, eis que não esgostadas as diligências para localização do réu, vez que foram promovidas consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, juntadas em ID. 152509182 e ID. 156946115, e expedidos AR's para os endereços localizados, sem que tenham sido encaminhados aos autos os avisos de recebimento respectivos. Portanto, aguarde-se a resposta aos AR's. Vindo informação de "ausente 3x" em algum dos endereços situados no Distrito Federal e comarcas contíguas, expeça-se mandado para cumprimento por Oficial de Justiça. Esgotadas todas as diligências referidas, venham os autos conclusos para análise acerca da citação por edital. (...). Ante o exposto, para se evitar a repetição de diligências e eventual alegação de nulidade processual, aguarde-se o cumprimento da decisão do d. Juízo de origem. Citado o agravado, intime-se para apresentar contrarrazões ao agravo interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 48070452. [2] ID 48073256. [3] ID 48311976. [4] ID 158433664 dos autos originários.